Tribunal: TJMT
Processo: 0002457-54.2018.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002457-54.2018.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.287.157/0001-26 (AGRAVANTE), DIOGO DALLA TORRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.138.979-27 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - CPF: 195.941.353-87 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - CPF: 023.939.759-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO NÃO VERIFICADO – PREJUÍZO À DEFESA DESCARACTERIZADO –
NULIDADE DE ALGIBEIRA
–
PRECEDENTES
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A
“nulidade de algibeira”
consiste no fato de uma das partes
“guardar”
a alegação de nulidade para suscitá-la em caso de eventual insucesso da demanda ou empregá-la quando lhe fosse conveniente, situação que não importa em reconhecimento do suposto vício.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno aviado pela
Latina Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que indeferiu o pedido de nulidade das intimações exaradas em segundo grau de jurisdição, a partir da pauta de julgamento do Recurso de Apelação interposto por
Francisco Assis dos Santos Filho
.

Para tal desiderato, a agravante insurge-se contra o
decisum,
argumentando que independentemente de haver outros advogados habilitados nos autos, quando existir pedido expresso para que as comunicações sejam realizadas com exclusividade em um dos procuradores, deverá ser observado, sob pena de tornar nulo todos os atos processuais praticados em desatenção.

Alega que não foram objetos de pedido de nulidade as decisões de primeiro grau, em razão do princípio da “
pas de nullite sans grief
,” ou seja, em face da ausência de prejuízo à sua defesa.

Por fim, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, empregando o efeito suspensivo ao presente recurso e, por conseguinte, suspendendo o trâmite da Execução no 0003691-47.2013.8.11.0046.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 113177956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaca-se que a agravante pugnou a concessão da tutela recursal, para o fim de ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e,
por conseguinte, suspendendo o trâmite da Execução no 0003691-47.2013.8.11.0046. Entretanto, não há nos autos nenhum elemento que evidencie o prejuízo de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco a relevância da sua fundamentação capaz de lhe ser concedido tal pleito.

Portanto,
indefiro
o pedido de tutela recursal.

Do mesmo modo, n
ão obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que a agravante pleiteia a nulidade das intimações realizadas em segundo grau de jurisdição, a partir da inclusão em pauta de julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora agravado, posto que as publicações foram realizadas em nome do Dr. Diogo Dalla Torre Rodrigues da Silva, enquanto entendem que deveriam ter ocorrido ao advogado Dr. Pedro Guilherme Kreling Vanzella.

Para tanto, sustenta que na petição inicial requereu que todas as intimações fossem publicadas com exclusividade em nome do advogado Dr. Pedro Guilherme, porém em face do desatendimento, pugna pela declaração de nulidade dos atos processuais publicados.

Em que pese suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre, merecendo, pois, ser mantida a decisão monocrática, que indeferiu a declaração de nulidade e determinou o retorno dos autos à Comarca de Origem para seu normal prosseguimento.

Isso porque, não se olvida dizer que havendo pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado específico, o seu desatendimento, em regra, implicará em nulidade, posto que, possivelmente, cercearia seu direito de defesa, conforme dispõe o artigo 272, §5o do CPC.

Ocorre que, a nulidade supracitada, que tem como objetivo evitar prejuízo à parte no seu comparecimento nos atos processuais e na elaboração em sua defesa técnica, deverá ser alegada no primeiro momento em que houver o conhecimento de tal vício processual, sob pena de preclusão.

In casu
, visivelmente a agravante não teve qualquer prejuízo capaz de justificar a declaração de nulidade dos atos processuais em segundo grau, já que as publicações ocorreram em nome daquele que tinha poderes e estava atuando ativamente no feito.

Como mencionado no
decisum
objurgado, apesar da petição inicial dos embargos à execução ter o
pedido para que a intimação fosse realizada apenas no nome do advogado Pedro Guilherme Kreling Vanzela (Id no 67695983), ela foi assinada eletronicamente pelo Dr. Diogo Dalla Torre Rodrigues da Silva. Na sequência, o Magistrado decidiu a tutela provisória, o que fora publicado no DJE em nome do mesmo Patrono Dr. Diogo Dalla (Id no 67697458).

Após, fora proferida a sentença pelo juízo a
quo
pela procedência do pedido, tendo sido novamente intimada a parte embargante por meio do advogado Dr. Diogo Dalla (Id 67692739). Apresentada a Apelação pela parte contrária, houve o impulso processual intimando a embargante, ora agravante, para apresentação das contrarrazões, também em nome do Dr. Diogo Dalla, (Id no 67691668), o que fora realizada tempestivamente e assinada pelo referido advogado (Id no 67691674).

Nesse contexto, verifica-se que todas as intimações e respostas no primeiro grau foram realizadas em nome do Dr. Diogo, tal como ocorreu na segunda instância. Entretanto, a agravante pleiteia apenas nulidade a partir da intimação para inclusão em pauta de julgamento do recurso de apelação.

Sendo assim, evidente que a finalidade atribuída às intimações dos atos processuais, foram devidamente cumpridas, mantendo o procurador da agravante ciente de todos os andamentos e apresentando tempestivamente suas defesas, não lhe gerando, nessa seara, qualquer tipo de prejuízo ou cerceamento.

Além disso, verifica-se a ocorrência da preclusão em suas alegações, já que poderia ter suscitado suposta nulidade em momento e tempo oportunos, o que deixou de fazer.

Outrossim, ainda que pudesse ser ventilada qualquer nulidade no presente caso, estar-se-ia diante da chamada
“nulidade de algibeira”
– expressão empregada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros – que consiste no fato de uma das partes
“guardar”
a alegação de nulidade para suscitá-la em caso de eventual insucesso da demanda ou empregá-la quando lhe fosse conveniente, situação que não importa em reconhecimento do suposto vício, tal como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.602.170/MT, abaixo ementado:

[...] PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CORRÉUS: EMPRESA, ESPÓLIO E SÓCIA/INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ERRO MATERIAL NO SUBSTABELECIMENTO.
PREJUÍZO À DEFESA DESCARACTERIZADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
1. Ação proposta contra uma empresa, o espólio de um dos sócios e a sócia remanescente, esta representante da pessoa jurídica (por ser sócia) e do espólio (por ser inventariante). 2. Elementos processuais que conduzem à existência de simples erro material em substabelecimento. Ao invés de constar o nome do espólio como outorgante dos poderes substabelecidos, foi inserido o nome da própria inventariante, como pessoa física, que nunca foi representada processualmente pelo advogado substabelecente. 3. Validade das intimações do espólio, realizadas em nome do advogado substabelecido, tendo em vista que o substabelecimento transferiu os poderes conferidos pelo mencionado espólio, não pela inventariante. 4. O forte liame entre todos os corréus, que converge na figura da sócia/inventariante, por si, descaracteriza a verossimilhança da alegação de ausência de efetiva ciência dos atos processuais praticados nos autos. Prejuízo à defesa não caracterizado, o que impede o acolhimento de eventual nulidade. Precedentes do STJ. 5.
Vícios nas intimações alegados quase 10 (dez) anos depois do trânsito em julgado da sentença. Inadmissibilidade de nulidade de algibeira.
Precedentes do STJ. 6. Incidência da vedação da Súmula n. 83 do STJ. 7. Recurso especial desprovido.”[...]. (Resp. n. 1.602.170/MT, Ministro Antônio Carlo Ferreira, julgado em 15/05/2018).
Destacamos
.

A propósito, nesse mesmo sentido vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ATENDIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO
. ART.1022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OFENSA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO.

1.Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial confirmando o juízo de admissibilidade por incidência da Súmula 7/STJ e ausência de ofensa aos artigos ditos violados.

2. A causa versa sobre pedido de intimação exclusiva na pessoa de advogado não atendido no curso do processo, tendo a parte demandado à Corte de origem, após o julgamento da apelação, o reconhecimento do vício, com reabertura do prazo para recursos contra a sentença de primeiro grau. A questão posta é de que a nulidade por alegada irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

3. O Tribunal a quo consignou (fls. 529 e 535, e-STJ): "Inicialmente, cumpre salientar não haver que se falar em nulidade das intimações realizadas por terem sido efetuadas em nome de advogado diverso do escritório do peticionante, mesmo sabendo-se da existência de requerimento expresso de intimações exclusivamente em nome do advogado Fernando Corrêa da Silva. Fato é que, apesar da ressalva feita logo no início do processo, todas as intimações foram realizadas em nome de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues, tendo sido devidamente respondidas (manifestação sobre a contestação e especificação de provas), de forma que se convalidaram as publicações em nome deste advogado do mesmo escritório".

4. Segundo o Tribunal de origem, a parte não suscitou a referida nulidade no primeiro ensejo que teve para se manifestar nos autos, isto é, logo após as duas ocasiões em que ocorreu a intimação supostamente equivocada na pessoa de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues (i.e., manifestação sobre a contestação e especificação de provas).
Por conseguinte, estaria preclusa a oportunidade de apontamento do vício, porque, em que pese seu prévio conhecimento, a questão só fora suscitada no momento tido por conveniente por ela mesma, traduzindo-se, assim, em estratégia rechaçada pelo STJ ("nulidade de algibeira").

5
. Verifica-se, por conseguinte, que a conclusão exarada pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva na pessoa de dado advogado, por se tratar de nulidade relativa, o vício deve ser impugnado no primeiro ensejo que a parte teve de falar nos autos após o conhecimento do vício, sob pena de preclusão.

6. Afastar a tese defendida no acórdão recorrido ? para afirmar que, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, não estaria preclusa a oportunidade de arguição do vício com efeitos retroativos ? depende de revisão do conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

[...] 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1750325/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 31/08/2021) (destaquei)

Portanto, o agravo interno aviado pela agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de nulidade das intimações em segundo grau, determinando o retorno dos autos à origem para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022